Tribunal: TJSP
Processo: 7001935-04.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001935-04.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante JEFFERSON DA SILVA MARTINS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7001935-04.2019.8.26.0482
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 2a V.E.C.
AGRAVANTE: JEFFERSON DA SILVA MARTINS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.028
Trata-se de Agravo contra a decisão de fl.
24 (mantida à fl. 35), que indeferiu o pedido de livramento condicional
formulado em prol de ERSON DA SILVA MARTINS.

Sustenta o agravante, em resumo, que faz
jus ao benefício, razão pela qual pede a reforma do decisum (fls.
27/v.).
O recurso foi respondido (fls. 31/34).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 40/45.
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, MARTINS foi processado e
condenado por roubo qualificado, e obteve, recentemente, progressão
para o regime intermediário.

Ora, atender a esse pleito, considerando
que MARTINS está no regime semiaberto há pouquíssimo tempo,
constituiria progressão por saltos, o que não é admitido pelo nosso
ordenamento jurídico.

Sabe-se que a obtenção de benesses
- como o livramento condicional - deve ser efetuada por etapas, já que
nas penas de longa duração a realidade ensina que se deve agir com
prudência, de modo a não permitir que um condenado que esteja
cumprindo sua sanção privativa de liberdade em regime mais rigoroso
passe diretamente para o regime mais brando, e nem - menos, ainda -
para o livramento condicional, que outra coisa não é senão a
antecipação da liberdade.
E essa obrigatoriedade, aliás, decorre do
que dispõe o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que se refere à
transferência para regime “menos rigoroso” quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena “no regime anterior”.
Além disso, na exposição de motivos da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
de Execução Penal, afirma-se que “se o condenado estiver no
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o
regime aberto” (item 120), pressupondo a progressão o cumprimento
mínimo da pena no “regime inicial ou anterior” (item 119).
De outra parte, o enunciado da Súmula no
491 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “é inadmissível a
chamada progressão per saltum de regime prisional”.
E, para arrematar, recordo que “O direito in
concreto à progressão de regime e ao livramento condicional não
decorre automaticamente de simples operação matemática, mas
depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da Execução”
(STJ- QUINTA TURMA - Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA - julgado em 12/ABR/2005).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator